Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722706-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, o pedido de penhora do salário do devedor, determinando, por conseguinte, a intimação para indicação de bens e, na ausência destes, a suspensão do processo, com posterior encaminhamento dos autos ao arquivo. O agravante sustenta que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos admite uma “exceção implícita” quando a penhora de parte do salário do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou subsistência sua e de sua família, como no caso em tela, em que o executado recebe mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como funcionário da Terracap. Alega que, considerando que o valor da dívida é composto também de honorários advocatícios, os quais são considerados verba alimentar, é possível a penhora de trinta por cento (30%) do salário do executado, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a penhora de trinta por cento (30%) sobre a verba salarial do agravado e, subsidiariamente, requer a nulidade da decisão para determinar a intimação do agravado sobre o pedido formulado. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em sede de execução de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar de dar por presente o requisito referente ao receio de dano de difícil reparação, pois o indeferimento da penhora gera o risco de não conseguir obter a satisfação de seu crédito, gerando, com isso, prejuízo patrimonial, inclusive, já havendo determinação de arquivamento do processo, não se vislumbra, à primeira análise, a presença da relevância da fundamentação recursal. Veja-se que a regra é a impenhorabilidade dos salários, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, que pode ser excepcionada quando se tratar de verba de natureza alimentar. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter franqueado alguma possibilidade de penhora sobre salários para cobrança de honorários advocatícios quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp no 1.806.438), não há elementos suficientes, nesta fase, para aquilatar tal situação, daí porque, ao menos por ora, há de se dar prestígio à regra. Esse entendimento encontra conforto na jurisprudência da 4a Turma Cível desta Casa. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DESCABIMENTO VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o. I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal. II. Na legislação civil e processual civil o termo ‘prestação alimentícia’ só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, ‘com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho’, na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados ‘prestação alimentícia’, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como ‘prestação alimentícia’. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1368039, 07353910820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 18:27:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator